Tribunal: STF
Processo: ARE 1353321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. ADICIONAL DE AVANÇO. TRIÊNIO E ANUÊNIO. BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIOS COM IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO DO EFEITO CASCATA. ARTIGO 37, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal vedou o chamado “efeito cascata”, qual seja, a incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico.



    2. No presente caso, o apelante já recebe o adicional de anuênio e, que, os valores cobrados a título de adicional de avanço (triênio), possui a mesma natureza de anuênio, devendo, portanto, ser julgado improcedente o pedido formulado na inicial, pois ambos possuem o condão de promover acréscimo pecuniário à remuneração do servidor, sendo exigido tão somente o decurso do tempo.



    3. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, é incontroverso que o demandante já recebe o adicional de anuênio (a cada ano de efetivo serviço público municipal, o acréscimo de 1% sobre a referência do cargo que ocupa – art. 84, da Lei nº 724/12), sendo assim, os valores cobrados a título de adicional de avanço (a cada três ano de efetivo serviço público municipal, o acréscimo de 5% sobre a referência do cargo que ocupa – art. 92, da Lei nº 724/12), verifica-se que ambos possuem a mesma natureza jurídica e o mesmo fundamento, pois ambos possuem o condão de promover acréscimo pecuniário à remuneração do servidor, sendo exigido tão somente o decurso do tempo.



    Com efeito, a identidade de fato gerador torna incompatível a percepção simultânea do anuênio e triênio (avanço), pois a concessão de ambos os benefícios sobre o mesmo fundamento (decurso do tempo) ocasionaria bis in idem, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.



    Desta forma, o adicional de avanço pretendido, é indevido e ilegal pois gera 'efeito cascata' ou 'repique de vantagens', nos termos expressamente vedados pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente